Tribunal: TJSP
Processo: 2007168-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que homologou o valor apresentado pelo agravado, relativo à multa diária fixada. Discordância com relação à contagem dos dias de atraso. Data do cumprimento da determinação que não deve ser incluída na contagem. Atraso de 12 (doze) dias. Decisão que merece ser reformada. Recurso provido.